Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA. ART. 1.017, § 5o, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, em caso de processo que tramita em meio eletrônico, a parte agravante está dispensada de juntar os documentos listados no caput do dispositivo. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Precedente.
3. No caso concreto, a decisão vergastada não é passível de causar qualquer prejuízo para a agravante, tendo em vista que, conforme se consta da decisão recorrida, foram penhorados, tão somente, os direitos fiduciantes sobre o imóvel.
4. Recurso desprovido.